Tribunal: TCU
Processo: 016.258/2012-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3231/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando as orientações emanadas pela Presidência do TCU em 11/3/2020, decorrentes do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 636.663, com repercussão geral, de que, "em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegado do processo à respectiva Corte de Contas"; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal e ordenar o registro do ato referente a Jose Laercio Mialaret Camargos; e fazer a determinação contida no item 1.7, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e as orientações da Presidência do Tribunal (peças 15-17): 1. Processo TC- Processo 016.258/2012-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jose Laercio Mialaret Camargos (XXX.645.756-XX); Nivaldo Mozart Vieira (XXX.402.189-XX) 1.2. Entidade: Superintendência Estadual da Funasa em Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal o destaque do ato de aposentadoria referente a Nivaldo Mozart Vieira e posterior sobrestamento, até o trânsito em julgado da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 636.663.